Tribunal: TJDFT
Processo: 0729663-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CIVIL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA VEXATÓRIA – SUPOSTAS OFENSAS VERBAIS - PEDIDO DE PROVA ORAL PARA DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. NO MÉRITO, PREJUDICADO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a autora narra que é feirante, cliente da empresa ré, que lhe fornece produtos. Narra que em 05/07/2022, enquanto trabalhava em sua barraca na Feirinha do Park Way, o Sr. Luiz Felipe Fernandes Guimarães, um dos sócios da ré, lhe fez cobrança de dívida de maneira vexatória ao proferir diversos xingamentos em público, dirigidos à autora, de maneira que todos em redor puderam ouvir. Afirma que aquele a chamou de gorda ridícula e caloteira. Por tais fundamentos, pretende ser indenizada pelos danos morais experimentados.
3. Em sua defesa a ré afirmou que, diferentemente do narrado na petição inicial, o Sr. Luiz Felipe teria feito a cobrança discreta e educadamente, ao passo que a autora, por sua vez, teria proferido ameaças a sua pessoa, inclusive dizendo que seu marido “teria saído da cadeia recentemente, que era um homem perigoso e podia prejudicar a ré e seus representantes de várias maneiras”. A ré também disse que não havia ninguém nas proximidades, tendo a conversa sido presenciada apenas por ambas as partes e um funcionário da ré. Ademais, teceu considerações sobre o vocábulo “gorda”, no sentido de que não deveria ser considerado ofensa, mas tão somente, uma característica física.
4. A sentença julgou improcedente o pedido da autora, com base nas alegações trazidas de parte a parte, ponderando o magistrado que “[...] Em que pese seja possível aferir que o proprietário da ré tenha se exaltado um pouco e se utilizado de adjetivos pejorativos não se pode olvidar que nem toda ofensa verbal, dita no calor dos acontecimentos, é capaz de depreciar a moralidade alheia e desvalorizar o indivíduo” [...] “Nesse contexto, conclui-se que a discussão verbal, embora tenha ultrapassado o limite da razoabilidade por conter xingamentos, não chega a configurar ato ilícito a gerar danos na esfera moral”. É dizer que, apesar do teor dos diálogos trazidos na inicial e contestação, o juiz entendeu não ter havido cobrança constrangedora a justificar a compensação pretendida.
5. A parte autora arrolou 3 testemunhas, uma na petição inicial, e outras duas na petição de ID Num. 58253764 - Pág. 4. Na sentença, a prova testemunhal foi indeferida, sob o fundamento de que era desnecessária, pois os documentos juntados (especialmente o registro do boletim de ocorrência policial) eram suficientes para a solução da lide. Com respeito em entendimento adotado na origem, tenho que restou violado o Princípio Constitucional do Contraditório e Ampla Defesa, na medida em que se restringiu à parte autora fazer prova do seu direito e se contrapor à negativa dos fatos defendida na peça de contestação.
6. Em tais circunstâncias, cabe ao juiz ou juíza da causa, dar maior ou menor valoração à prova oral em conjunto com outros elementos de prova dos autos (artigo 447, § 4o e 5o do CPC), tais como os documentos citados pelo magistrado. Tudo isso em prol da busca do esclarecimento dos fatos e da verdade real.
7. Isto posto, reputo ser medida de justiça a anulação da r. sentença com o retorno dos autos à origem para seu ulterior prosseguimento, com a designação de audiência de instrução e julgamento para a produção da prova oral requerida.
8. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. NO MÉRITO, PREJUDICADO.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.